Tribunal: TJSP
Processo: 1004087-68.2018.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Licença por Acidente em Serviço
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Apelação Cível – Servidor ocupante do cargo Agente de Serviços Gerais junto à Municipalidade de Lençóis Paulista – Pretensão de indenização por danos materiais e morais pelo surgimento de doença ocupacional – Lesão no ombro esquerdo, decorrente do esforço físico realizado no exercício da atividade de coleta de lixo – Apreciação à luz da teoria da responsabilidade subjetiva, sendo necessária a

Ementa:
Apelação Cível – Servidor ocupante do cargo Agente de Serviços Gerais junto à Municipalidade de Lençóis Paulista – Pretensão de indenização por danos materiais e morais pelo surgimento de doença ocupacional – Lesão no ombro esquerdo, decorrente do esforço físico realizado no exercício da atividade de coleta de lixo – Apreciação à luz da teoria da responsabilidade subjetiva, sendo necessária a demonstração de dolo ou culpa do Município quanto ao aparecimento da moléstia – Inaplicabilidade do art. 927, parágrafo único, do Código Civil ao caso concreto – Manuseio frequente de cargas que não se enquadra como atividade de risco – Necessidade de exposição do trabalhador a risco acentuado, sob pena de desvirtuar o regra geral prevista no art. 7o, XXVIII, da Constituição Federal – Ausência de comprovação de dolo ou culpa – Doença ocupacional que é decorrência natural do labor exercido – Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil – Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405641
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004087-68.2018.8.26.0319, da Comarca de Lençóis Paulista, em que é apelante
GENESIO SOARES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE LENÇOIS PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-68.2018.8.26.0319 -Voto no 26.411
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1004087-68.2018.8.26.0319
Apelante: GENÉSIO SOARES DOS SANTOS
Apelado: MUNICÍPIO DE LENÇOIS PAULISTA
Comarca/Vara: LENÇÓIS PAULISTA / 2a VARA
Juiz prolator:
MARIO RAMOS DOS SANTOS
VOTO No 26.411
Apelação Cível Servidor ocupante do cargo Agente de Serviços
Gerais junto à Municipalidade de Lençóis Paulista Pretensão de
indenização por danos materiais e morais pelo surgimento de
doença ocupacional Lesão no ombro esquerdo, decorrente do
esforço físico realizado no exercício da atividade de coleta de lixo
Apreciação à luz da teoria da responsabilidade subjetiva, sendo
necessária a demonstração de dolo ou culpa do Município quanto
ao aparecimento da moléstia
Inaplicabilidade do art. 927,
parágrafo único, do Código Civil ao caso concreto Manuseio
frequente de cargas que não se enquadra como atividade de risco
Necessidade de exposição do trabalhador a risco acentuado, sob
pena de desvirtuar o regra geral prevista no art. 7o, XXVIII, da
Constituição Federal Ausência de comprovação de dolo ou
culpa Doença ocupacional que é decorrência natural do labor
exercido Inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação ajuizada por Genésio Soares dos
Santos em face do Município de Lençóis Paulista, postulando indenização
pelos danos morais e materiais derivados do surgimento de doença
ocupacional (lesão no ombro esquerdo).
Após produção de prova pericial, o pedido foi
julgado improcedente (fls. 154 158), nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-68.2018.8.26.0319 -Voto no 26.411
3
Ora, à luz da prova pericial supra exposta, restou
devidamente comprovado que o autor encontra-se atualmente recuperado da
lesão anteriormente suportada, NÃO apresentando redução de capacidade
laborativa
Considerando a natureza degenerativa da doença e
o teor das atividades desenvolvidas pelo coletor de lixo cuja força física É
ABSOLUTAMENTE INERENTE AO SERVIÇO reputo correta a conclusão
exposta pelo Perito Judicial no sentido de que o autor, por precaução, NÃO
deve continuar a exercer a atividade de COLETOR DE LIXO, pois, embora
atualmente recuperado hígido segundo exame clínico realizado o servidor já
atingiu 48 anos de idade e portador de ruptura parcial do supreaespinhoso.
(...)
Logo, não há como suprimir o esforço físico nessa
atividade, razão pela qual, com a idade, doenças de ordem degenerativa,
seja nos membros inferiores, sejam sobretudo nos superiores, podem se
desencadear em face do esforço diário no exercício da atividade profissional.
No entanto, ao contrário do que sustenta o autor,
esse cenário não implica responsabilidade objetiva do ente estatal
empregador de tal categoria de servidor público.
(...)
Nesse diapasão, considerando que não há atual
redução de capacidade laborativa do autor, considerando que a lesão
suportada é de gênese degenerativa potencializada pela inevitável natureza
da função outrora exercida pelo autor, considerando a completa ausência de
culpa, seja da forma omissiva, seja comissiva, por parte da municipalidade
ré, reputo que o decreto de improcedência das pretensões deduzidas é
imperioso.
Por fim, não há que se falar que o trânsito em
julgado da anterior ação afete a presente demanda, seja pela diversidade de
causa de pedir e de pedido, seja pela alteração clínica do estado de saúde do
trabalhado, demandando “novo exame pericial”, como, aliás, já restou
consignado na decisão saneadora de fls. 86/87.
Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES as
pretensões deduzidas na exordial. Como corolário da sucumbência, condeno
o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que fixo 10% sobre o valor da causa, verbas estas
que se encontram suspensas em virtude da concessão da gratuidade da
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-68.2018.8.26.0319 -Voto no 26.411
4
Apela o autor (fls. 160 168), alicerçado nas teses a
seguir: a) na ação no 0003722-70.2014.8.26.0319, que tramitaram perante o
mesmo Juízo, foi reconhecida sua incapacidade laborativa parcial e
permanente, e a Municipalidade foi condenada a readaptá-lo, formando coisa
julgada material em relação à existência do dano e o nexo causal; b) no
presente caso a responsabilidade do ente público é objetiva, pois as funções
exercidas no cargo de Agente de Serviços Gerais (coleta de lixo) se
enquadrariam como atividade de risco, atraindo o disposto no art. 927,
parágrafo único, do Código Civil.
O recurso foi contrariado (fls. 171 179). O
Município defende a manutenção da r. sentença argumentando que: a) a
perícia realizado nestes autos foi categórica quanto à plena recuperação do
autor e à inexistência de incapacidade laboral; b) não se verificam os supostos
danos morais; c) não houve qualquer prejuízo material, pois a renda mensal
do autor manteve-se preservada, dada a manutenção do vínculo funcional
com mera readaptação.
Não houve oposição ao julgamento virtual no prazo
estabelecido pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial.

É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O primeiro ponto a se abordar é a modalidade de
responsabilização civil aplicável ao caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-68.2018.8.26.0319 -Voto no 26.411
5
Ao revés do afirmado na apelação, a reponsabilidade
civil do Município por doenças ocupacionais que acometem seus servidores
passa, necessariamente, pela apuração de culpa ou dolo quanto ao
desenvolvimento da patologia ocupacional (responsabilidade subjetiva),
fugindo à regra geral do art. 37, §6o da Constituição Federal.
In casu, essa regra mantém incólume ante o art. 927,
parágrafo único, do CC. Embora o E. STF, em sede de repercussão geral
(Tema no 932) tenha, em 12/03/2020 (ou seja, inclusive após a interposição
do recurso de apelação), fixado tese acerca da compatibilidade entre o citado
dispositivo legal e o art. 7o, XXVIII, da Constituição Federal, estabelecendo
que é “constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos
decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar
exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao
trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade”, certo é
que a atividade exercida no momento do surgimento da doença ocupacional
pelo autor não pode ser enquadrada como sendo de risco.
Utilizando como exemplo o próprio leading case
(RE no 828.040), que versava acerca da atividade de vigilância de carro-forte,
que notoriamente traz constante risco à vida dos profissionais que a exercem,
tem-se que é necessária acentuada periculosidade para que a atividade possa
se enquadrar no art. 927, parágrafo único, do CC, o que não se observa nestes
autos.
Ainda que se considere que a exposição do coletor a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-68.2018.8.26.0319 -Voto no 26.411
6
acidentes durante o trajeto percorrido nas vias públicas pelo caminhão
configure risco extraordinário, certo é que a lesão que fustigou o servidor não
se originou de qualquer ocorrência de tal sorte, mas sim do frequente
manuseio de cargas excessivas.
Inúmeras profissões estão sujeitas a esforços
repetitivos (vide os cada vez mais frequentes casos de LER), o que demanda
prudência na aplicação da norma supracitada, sob pena de tornar ordinária
uma exceção à regra constitucional. Nessa esteira, a tese fixada pelo E. STF
dispõe que a responsabilização objetiva se dá quando a atividade exercida
“apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e
implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da
coletividade”, o que corrobora o raciocínio ora adotado.
Em suma: para o deslinde do feito é imprescindível
avaliar se o réu se comportou ilegalmente, como, por exemplo, ocorreria ao
não fornecer as condições de segurança adequadas para exercício da
atividade, atribuir ao autor carga de trabalho excessiva, não observar suas
necessidades médicas, dentre outros.
Nesse sentido, colaciono julgado desta C. Câmara:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Servidor público
municipal. Lesão por Esforço Repetitivo LER. Pleito de ressarcimento a
danos materiais e morais, bem como conversão do auxílio-saúde para auxílio
acidente. Descabimento. Perícia conclusiva da ausência de correlação entre
as lesões sofridas e eventual omissão do Município.. Nexo causal não
configurado. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso
improvido.
“Dessa maneira, a responsabilidade do poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-68.2018.8.26.0319 -Voto no 26.411
7
público relativa à omissão ante o dever de agir pressupõe a existência de
imprudência, imperícia, negligência ou ainda dolo, de forma que a
responsabilização ocorrerá com fundamento na teoria subjetiva, cuja análise
segue adiante.” (TJSP; Apelação 0002459-08.2011.8.26.0319; Relator:
Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público;
Foro de Lençóis Paulista - 2a Vara; Data do Julgamento: 15/09/2015; Data de
Registro: 17/09/2015)
Fixada tal premissa, passo ao exame do laudo
pericial e da sentença originados dos autos no 0003722-70.2014.8.26.0319.
Em tal demanda, o autor pretendia a concessão de
aposentadoria por invalidez ou, então, de auxílio doença, em razão da
patologia apresentada no ombro esquerdo, a qual entendia ser derivada do
ofício exercício junto ao ente público.
A conclusão exposta no laudo pericial do IMESC foi
a de que havia nexo causal entre o labor e a lesão, restando caracterizada
“incapacidade funcional e laborativa parcial e permanente” (fls. 31). Por
outro lado, a expert consignou que o autor era “portador de doença
degenerativa do esqueleto apendicular”, ou seja, que a enfermidade que o
acomete também tem origens naturais.
Na r. sentença, o d. Juízo da 2o Vara de Lençóis
Paulista conclui pela cabimento tão somente da readaptação funcional, “para
o fim de condenar o Município réu a proceder a imediata reabilitação do
autor, com a observação de que resta proibido a atribuições ao requerente
das funções de coletor de lixo, gari, varredor de rua, ou qualquer outra que
implique em sobrecarga do ombro esquerdo” (fls. 40).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-68.2018.8.26.0319 -Voto no 26.411
8
Como se observa, não foi realizada análise
específica acerca da conduta da Municipalidade. E nem poderia ser diferente,
eis que tal elemento era desnecessário para a apreciação dos pedidos de
natureza previdenciária e tampouco da readaptação funcional, bastando
somente a constatação da existência da lesão, de sua extensão e do nexo
causal com o labor.
Nesse sentido, de fato foi observada a existência de
nexo causal entre a enfermidade e labor, o que, todavia, também foi
assinalado pelo expert nomeado nestes autos, o qual, a exemplo do concluído
naquela ação, apontou que a enfermidade possui causa dúplice (ocupacional e
degenerativa). Portanto, é irrelevante para a apreciação do recurso a
existência de coisa julgada material em relação ao nexo causal, pois, ainda
que a tese autoral fosse desconsiderada, o laudo pericial juntado a estes autos
chegou a idêntico resultado.
Ocorre que que a mera constatação do nexo causal
não é suficiente para apuração da responsabilidade subjetiva do ente público,
sendo necessária a demonstração do ato culposo. É nesse ponto que a
pretensão autoral sucumbe.
Aqui, faz-se necessário delimitar o escopo da ação.
Da narrativa disposta na petição exordial, é possível
extrair que o autor aponta como ponto central do pleito indenizatório o
surgimento da doença ocupacional em 2014, cuja confirmação se deu apenas
em 2017, por meio da perícia produzida na ação em que postulados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-68.2018.8.26.0319 -Voto no 26.411
9
benefícios previdenciários.
Não por outro motivo alegou que o prazo
prescricional se iniciava apenas quando da ciência do laudo pericial
produzido em 2017, fato que demonstra de forma inequívoca que a análise
deve se voltar à contribuição da Municipalidade para o surgimento da doença
ocupacional. Do contrário, caso o pedido se voltasse para fatos imputáveis ao
ente público ocorridos posteriormente a tal data, inexistiria razão para que o
autor indicasse o termo inicial da prescrição como a data da ciência do caráter
ocupacional da lesão.
Sob esse enfoque, não há nos autos qualquer indício
de que a Municipalidade tenha adotado comportamento omissivo ou
comissivo que levasse ao surgimento da doença ocupacional em 2014.
Tanto não há provas nesse sentido que o autor
defendeu a aplicabilidade do art. 927, parágrafo único, do CC para justificar a
responsabilização objetiva do réu, o que o eximiria da demonstração de culpa.
Ademais, cabe frisar que o autor, quando instado a especificar provas,
pleiteou o julgamento antecipado da lide e, subsidiariamente, tão somente a
realização de prova pericial (fls. 80 81). Ainda, não manifestou insurgência
quanto à decisão que declarou encerrada a instrução probatória (fls.
142 143).
Logo, não foi observado pela parte autora o ônus
que lhe é imposto pelo art. 373, I, do CPC, o que leva à improcedência dos
pedidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-68.2018.8.26.0319 -Voto no 26.411
10
No mais, como já bem pontuado pelo d. magistrado
a quo, a depender da natureza do labor exercido, lamentavelmente são
inescapáveis as sequelas físicas originadas de esforço motor reiterado ao
longo dos anos. Como agravante, noto que o histórico profissional do autor o
conduz a essas consequências, pois desde os 14 anos vem realizando
trabalhos braçais, iniciando como lavrador.
Em outro dizer, não se nega que o autor foi afetado
por lesão no ombro esquerdo também por conta do esforço envolvido em seu
ofício, mas que tal, por si só, não enseja a responsabilidade civil do réu.
Diferente seria se, após a condenação à readaptação,
a Municipalidade não desse cumprimento ao julgado, gerando agravamento
do quadro, questão que poderia, se de fato ocorreu, ser objeto de outra ação.
A presente ação foi ajuizada apenas dois meses após, e o autor estava
afastado por outro motivo, cirurgia de hérnia. Ademais, até o laudo acostado
pelo autor à inicial refere que o autor já havia sido readaptado, conforme por
ele mesmo afirmado.
Por todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
Por conta do artigo 85, §11 do CPC, majoro os
honorários advocatícios para 11% do valor dado à causa, observando-se,
contudo, que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004087-68.2018.8.26.0319 -Voto no 26.411
11
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora